Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708597-22.2022.8.07.0018 REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: IVETE GOMES DE SOUZA, IVONE MARTINS ARAUJO PASSOS, IVETE FRANCISCA PEREIRA, IZABEL EVANGELISTA BRAGA, ISIDIO PEREIRA DAS NEVES, JACIRA GONCALVES TORRES, JADSON BARBOSA ALVES, JAIRO PEREIRA MARTINS, JANDYRA TEODORA DE JESUS, JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: IVETE GOMES DE SOUZA, IVONE MARTINS ARAUJO PASSOS, JACIRA GONCALVES TORRES, IVETE FRANCISCA PEREIRA, ISIDIO PEREIRA DAS NEVES, IZABEL EVANGELISTA BRAGA, JAIRO PEREIRA MARTINS, JANDYRA TEODORA DE JESUS, JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA, JADSON BARBOSA ALVES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR